Tribunal: TJMT
Processo: 1023808-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. DILIGÊNCIA PETENDIDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EMPRESA INTERMEDIADORA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei no. 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. Precedentes. (TJDFT – 3a TR – RI no 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479) e (TJRS – 3a TR – RI no 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – j. 24/05/2018). 2- No caso, a pretensão é exclusiva, em relação à pesquisa e possível penhora de valores da intermediadora de pagamentos “Adyen”, em favor da Recorrida/Devedora. 2.1) Incabível a penhora de recebíveis que a devedora eventualmente possua perante empresas intermediadoras de pagamento (PAYPAL e ADYEN), visto que os valores compõem o faturamento bruto da sociedade e, portanto, a constrição está sujeita à aprovação de plano de administração (art. 866 do CPC). Precedentes. (TJSP – 2a TR/Foro de Boituva – RI no 0002580-97.2013.8.26.0082 – rel. Juiz Bruno Henrique Di Fiore Manuel – j. 29/9/2022); (TJSP – 3a TR – RAgI no 0100958-34.2024.8.26.9061 – rel. Juiz Carlos Ortiz Gomes – j. 11/6/2024) e (STJ – 2a S - AgInt no CC n. 194.397/MG – rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 28/6/2023 - DJe 3/7/2023). 2.3) A extinção da execução de título extrajudicial, com fundamento na Lei no 9.099/95, não tem a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, em razão dos princípios informadores do Juizado Especial (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), autorizando, portanto, a movimentação por simples petição, desde que não alcançada pela prescrição. Precedentes. (TJRS – 2a TR – RI no 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019); (TJDFT – 3a TR – RI no 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479) e (TJRS – 3a TR – RI no 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – J. 24/05/2018). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023808-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SERGIO GIRALDELLI DE FREITAS - CPF: 698.046.721-20 (RECORRENTE), BRUNA RANGEL ANDREATTA - CPF: 053.366.341-58 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025